Tribunal: TJBA
Processo: 0552827-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552827-83.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ANÁLISE EXCLUSIVAMENTE DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À ANÁLISE DO MÉRITO. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS OBSERVARAM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÕES FORAM FUNDAMENTADAS NAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUTOS DE INFRAÇÕES ATENDERAM AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO DECRETO 2.181/97. QUANTUM DAS MULTAS APLICADAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO APENAS DE UMA MULTA QUE FUGIU DOS PARÃMETROS DAS DEMAIS SEM JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0552827-83.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MAGAZINE LUIZA S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA